Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para que se extinga o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, é indispensável que, verificado o abandono do feito por mais de trinta (30) dias, se intime a parte autora, pessoalmente, para dar andamento no prazo de cinco (05) dias – nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo –, bem como o advogado constituído, sendo que, para este, basta a publicação na imprensa oficial, suprida pela carga dos autos. Inexistindo o abandono da parte autora por mais de trinta (30) dias e também ausente a intimação prévia do advogado da requerente, não se mostra possível a extinção do feito por esse fundamento.
2. Apelo provido. Sentença cassada.